Tribunal: TJMT
Processo: 1011165-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011165-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), PATRICIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 707.038.271-54 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, RADIOCOMUNICADORES E BALANÇA DE PRECISÃO. UTILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE RESIDÊNCIA PARA A PRÁTICA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/06, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.

2.
O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na apreensão de entorpecentes, instrumentos típicos da traficância e elementos indicativos de atuação estruturada, reconhecendo a presença d
a
materialidade e
de
indícios de autoria, bem como a necessidade da medida para
o
resguardo da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e nos requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; (
ii
)
analisa
r se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; (
iii
)
avali
ar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com base na apreensão de entorpecentes, radiocomunicadores e balança de precisão.

5.
O
periculum
libertatis
se configura na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
A
suposta
vinculação a grupo criminoso organizado e a existência de registros criminais pretéritos
autorizam
a custódia cautelar.

6.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.
A prisão domiciliar não constitui direito subjetivo absoluto e se mostra inadequada no caso, pois o ambiente domiciliar está vinculado à atividade criminosa, expondo as
filhas
menores a situação de risco.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura criminosa e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos, tais como apreensão de entorpecentes, instrumentos da traficância e indícios de atuação estruturada, evidenciando
a
materialidade, autoria e
o
risco à ordem pública.
2.
A atuação em contexto organizado de tráfico
de drogas
, com utilização de estabelecimento comercial e residência, reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.
3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4.
A prisão domiciliar pode ser indeferida quando o ambiente familiar se revela vinculado à prática criminosa, em prejuízo da proteção da criança.
5.
Medidas cautelares diversas
da prisão
são inadequadas quando insuficientes para conter atividade criminosa estruturada
.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 318, V, 319 e 647; Lei no 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo no 6; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo no 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Patrícia Vieira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra(Comarca de Barra do Bugres), que
, nos autos do Processo no1004395-40.2025.8.11.0008,
converteu a prisão em flagrante da

paciente em preventiva.

A paciente foi presa em flagrante delito no dia15dedezembrode 2025,em
decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35da Lei n. 11.343/06,cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal, argumentando que o decreto prisional estaria fundado em motivação genérica.

Aduz que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Salienta
, ainda, a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no art.318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que é genitora de
duas
filhas menores, com 7 (sete) e 11(onze) anos
de idade
, sendo imprescindível ao cuidado das infantes.

R
equer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
pelo Desembargador relator em substituição
.

As
informações
de praxe foram prestadas pelo
juízo de primeiro grau
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no
parecer d
o

Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
,

manifestou-se
pela
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

No que concerne à legalidade da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada
se encontra
amparada em fundamentos concretos e individualizados, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo laudo pericial preliminar que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, e os indícios de autoria decorrem do contexto da prisão, na qual
a
paciente foi flagrad
a
na posse de
expressiva quantidade de
entorpecentes
de natureza diversas, de radiocomunicadores
e de balança de precisão, instrumento
s
usualmente associado
s
à prática do tráfico de drogas.

O
periculum
libertatis
encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela atuação estruturada com divisão de tarefas, utilização de estabelecimento comercial como ponto de venda e residência como local de armazenamento, circunstâncias que indicam profissionalização da atividade ilícita e potencial risco de reiteração delitiva.

A presença de elementos indicativos de vinculação a grupo criminoso organizado potencializa o risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva como instrumento de contenção da atividade ilícita.

Ademais, o decreto prisional consignou a existência de registros criminais pretéritos atribuídos à paciente, relacionados a delitos patrimoniais e à posse de entorpecentes, circunstância que,
conforme reconhecido pelo juízo de origem
, pode indicar reiteração delitiva, elemento considerado pela jurisprudência como fator idôneo para a decretação da prisão preventiva.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pel
o
impetrante
em favor

d
o
paciente
– primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida
extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Registre-se que a decisão impugnada
se encontra
lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se sustentando em meras conjecturas, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que se refere ao pleito de
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal,
é importante registrar que a
interpretação do referido dispositivo deve ser realizada em consonância com o princípio da proteção integral da criança, não se tratando de direito subjetivo absoluto.

No caso concreto, os elementos dos autos indicam que o ambiente domiciliar da paciente
estava
diretamente vinculado à atividade ilícita,
eis que era uma extensão do “Bar da Paty”
,
estabelecimento comercial de propriedade da paciente e utilizado como “boca-de-fumo”
,
circunstância que inviabiliza a concessão do benefício, por expor as menores a contexto de risco e vulnerabilidade.

Assim, a concessão da prisão domiciliar,
neste momento,
longe de proteger as crianças, implicaria sua reinserção em ambiente nocivo, em manifesta contradição com a finalidade protetiva da norma.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura organizada da atividade criminosa e do risco de reiteração delitiva, não sendo aptas a neutralizar os efeitos deletérios da liberdade da paciente.

Diante desse cenário, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida necessária e proporcional.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO

A ORDEM
impetrad
a

em favor
de

Patrícia Vieira de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026